Tribunal: STF
Processo: ARE 1438782
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO BANCÁRIO. CEF. EDITAL 1/2014. CANDIDATO CLASSIFICADO PARA CADASTRO RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA. CONVOCAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DA ALTERNÂNCIA E PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AOS APROVADOS NA AMPLA CONCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante orientação jurisprudencial, “à luz da tese assentada ao julgamento do recurso extraordinário paradigmático nº 837.311, oportunidade em que examinado o tema nº 784 da repercussão geral, o candidato aprovado para cadastro de reserva só tem a expectativa de nomeação convolada em direito subjetivo se, no prazo de validade do certame, demonstrar, além da ocorrência de vaga, preterição arbitrária e imotivada” (RMS 37036 AgR, Relatora: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 22/05/2020, Processo Eletrônico DJe-141 Divulg 05-06-2020 Public 08-06-2020). 2. Hipótese em que a Caixa Econômica Federal, por intermédio do Edital nº 01/2014, realizou seleção de candidatos para cadastro reserva para o cargo de “Técnico Bancário Novo”. No entanto, após a prorrogação do prazo de validade do concurso determinada na ACP nº 0000059- 10.2016.5.10.0006 e em cumprimento à sentença proferida na ACP nº 0000121- 47.2016.4.01.0007 pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Brasília, posteriormente confirmada pelo TRT da 10ª Região, que teria determinado à CEF que observasse o percentual mínimo (5%) de contratação de pessoas com deficiência (PCD´s) e ou reabilitados, conforme determina a Lei nº 8.213/91, adotou a solução de convocar e contratar prioritariamente os candidatos com deficiência aprovados no referido certame.3. Já decidiu o STJ que, “consoante o entendimento desta Corte, não há a configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a Administração Pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial. Precedentes” (AgInt no RMS 54.135/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/06/2018, DJe 08/08/2018).4. Ao analisar a mesma matéria, esta Turma, em sua composição ampliada, consignou que “A Caixa Econômica Federal determinou a convocação de pessoas com deficiência - PCD's diante de um contexto de grave violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da inclusão social, após verificar flagrante quadro de inconstitucionalidade, reconhecido na sentença trabalhista proferida na ACP 0000121-47.2016.5.10.0007 que inclusive determinou a adoção de todas as providências necessárias para sanar as irregularidades deflagradas. Por força do reconhecimento dessa inconstitucionalidade pela Justiça do Trabalho, a quem cabe velar pela higidez jurídica das relações de trabalho, deve ser afastada qualquer alegação de irregularidade quanto aos atos de convocação e nomeação de PCDs pela CEF.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação ao art. 37, II e IV, da CF/1988, bem como aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé administrativa.



    3. O recurso não merece acolhida. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação a ordem de classificação em concurso público quando a Administração Pública nomeia candidatos de menor colocação por força de determinação judicial. Nessa sentido: AI 620.922-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; AI 698.618-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 594.917-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    5. Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem.



    6. Ademais, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, imprescindíveis são o reexame do acervo fático-probatório dos autos e a análise das cláusulas do edital do concurso público, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF). Nesse sentido e sobre controvérsia análoga a dos autos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO BANCÁRIO DA CEF. CADASTRO DE RESERVA. DISCUSSÃO SOBRE A OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    1. O Tribunal de origem decidiu a causa em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que não há desrespeito à ordem de classificação em concurso público, nos casos de nomeação de candidato por força de determinação judicial. 



    2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito ao conteúdo da decisão judicial que amparou a convocação dos candidatos e em relação ao percentual de reserva de vagas a portadores de deficiência, demandaria o reexame de fatos e provas, além do reexame de cláusulas do edital do certame, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512 do STF).



    (ARE 1.372.021-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma)



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



     Brasília, 07 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator